Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-96.2016.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-96.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURENTINO FREITAS AZEVEDO

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para condenar o ente público ao pagamento da GEAC a servidor em readaptação funcional a partir d
o advento da
Lei
Estadual
nº 12.904/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se os embargos atendem aos requisitos de admissibilidade, especialmente dialeticidade e hipóteses do art. 1.022 do CPC; (ii) se há litigância de má-fé passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Ausência de dialeticidade. O embargante não impugna os fundamentos do acórdão, trazendo tese nova sobre incorporação de GEAC a proventos de aposentadoria, quando a controvérsia trata de servidor ativo em readaptação temporária.

4 - Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante sequer aponta especificamente os alegados vícios, referindo-se genericamente a todos eles.

5 - A tese de incorporação da GEAC ao subsídio de aposentados não foi ventilada na contestação nem nas contrarrazões, sendo estranha à controvérsia sobre readaptação funcional de servidor ativo.

6 - A oposição de embargos com teses manifestamente impertinentes revela intuito de retardar por anos o pagamento da verba remuneratória.

7 - Multa por litigância de má-fé. Aplicação do art. 1.026, §2º, c/c art. 81, §2º, do CPC, fixada em 2 salários mínimos ante o ínfimo valor da causa (R$ 1.000,00).

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos não conhecidos, com condenação do embargante ao pagamento de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000987-96.2016.8.05.0106
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA
e como embargado

LAURENTINO FREITAS AZEVEDO

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em INADMITIR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.